Tribunal: TJSP
Processo: 1022416-73.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos, sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.